Tribunal: STF
Processo: HC 189514
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal Militar, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus 7000487-57.2020.7.00.0000.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, tendo sido convertido em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Militar, que indeferiu o pedido liminar.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.
    Aduz, em síntese, que o juízo de primeira instância homologou a prisão em flagrante e, de ofício, decretou a prisão preventiva sem realizar audiência de custódia. 
    A defesa entende que o paciente “estar, inegavelmente, sofrendo ilegalidade e abuso de poder, porque encontra-se preso de forma ilegal e injusta,porquanto foi violada formalidade essencial ao devido processo penal lega/constitucional – a não realização da Audiência de Custódia – e a conversão automática da prisão em flagrante em prisão preventiva, de forma imediata e arbitrária”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF – Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal -, cassando a decisão do Ministro Presidente que indeferiu a liminar e, porque a juíza Federal da Justiça Militar em Manaus/AM não realizou a imprescindível Audiência de Custódia e, de ofício, em flagrante descumprimento do devido processo penal legal/constitucional, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente, que tem endereço certo, ocupação lícita, bons antecedentes, sem máculas no seu relacionamento social e familiar e que, caso seja condenado, cumprirá a reprimenda em liberdade, que seja concedida liminar com determinação de imediata soltura, para que solto, responda a ação penal militar;
    02.- caso a ordem pleiteada não seja concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF -, quer-se:
    02.a.- a concessão da liminar para suspender o processo em trâmite ate o julgamento final da presente impetração; e, 
    02.b.- em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão da ordem conforme expressa item 01; e, 
    03- que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União -DPU, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento, tendo em conta o interesse em realizar sustentação oral”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal Militar apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal Militar, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STM para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente